Tribunal: CARF
Processo: 10880.722597/2014-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO ROBERTO DUARTE MOREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2021-02-09

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.722597/2014-46
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-007.497 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
18 de novembro de 2020
Recorrente
QUATRO MARCOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/03/2010
PEDIDO
DE
RESSARCIMENTO.
DUPLICIDADE.
RETIFICAÇÃO.
NECESSIDADE.
O pedido de ressarcimento deve ser efetuado pelo saldo credor remanescente
no trimestre-calendário, líquido das utilizações por desconto ou compensação.
A interessada não pode efetuar uma demonstração de crédito, solicitar
ressarcimento do saldo e, posteriormente, solicitar ressarcimento de valores
não incluídos no primeiro pedido sem retificá-lo, mesmo porque a apuração é
única e não há como pedir parcelas de créditos de não cumulatividade não
pleiteado inicialmente.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao Recurso Voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe
aplicado o decidido no Acórdão no 3201-007.494, de 18 de novembro de 2020, prolatado no
julgamento do processo 10880.722583/2014-22, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Hélcio Lafetá Reis,
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Mara Cristina Sifuentes, Laércio Cruz Uliana Junior,
Marcos Antonio Borges (suplente convocado), Márcio Robson Costa, Pedro Rinaldi de Oliveira
Lima e Paulo Roberto Duarte Moreira (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adotam-se neste relatório excertos do
relatado no acórdão paradigma.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.722597/2014-46
Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-007.497 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.722597/2014-46

Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou improcedente Manifestação de Inconformidade cujo objeto era a reforma do
Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem que denegara o Pedido de
Ressarcimento/Compensação apresentado pelo Contribuinte. O pedido é referente a crédito da
não-cumulatividade de PIS.

A decisão recorrida julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade,
tendo sido dispensada a apresentação de ementa nos termos do art. 2o da Portaria RFB no
2.724/2017.
Cientificado do acórdão recorrido, o Contribuinte interpôs Recurso Voluntário,
aduzindo os seguintes argumentos:
(i)
além dos créditos calculados sobre os insumos e despesas apura créditos
presumidos das contribuições, nos termos da Lei no 10.925/2004, também utilizados para abater
o valor devido ao final de cada período;
(ii)
ao realizar as vendas de seus produtos, grande parte é destinada ao
mercado interno, e encontra-se sujeita à suspensão da tributação do PIS e da COFINS;
(iii)
considerando a referida suspensão da incidência das contribuições sobre as
receitas decorrentes de saídas de produtos não tributados no mercado interno, acaba acumulando
significativo montante de créditos passíveis de ressarcimento ao longo do tempo, inclusive
aqueles relacionados à atividade agroindustrial;
(iv)
após a dedução dos valores devidos relativos às receitas sujeitas à
tributação pelas contribuições apurou créditos presumidos da atividade agroindustrial,
relacionados às suas vendas com suspensão do PIS e da COFINS, pleiteando o seu ressarcimento
por meio do PER/DCOMP no 32306.53384.231213.1.1.10-1237;
(v)
o PER/DCOMP no 32306.53384.231213.1.1.10-1237, objeto de discussão
nos presentes autos, refere-se a Pedido de Ressarcimento do crédito relacionado à atividade
agroindustrial;
(vi)
já o PER/DCOMP no 29109.61665.100613.1.1.10-5738, refere-se a Pedido
de Ressarcimento de crédito decorrente da sistemática não-cumulativa das Contribuições;
(vii) o PER/DCOMP objeto dos presentes autos (PER/DCOMP no
32306.53384.231213.1.1.10-1237) trata de créditos presumidos relativos à atividade
agroindustrial que não puderam ser aproveitados em decorrência de saídas sujeitas à suspensão
das contribuições, o PER/DCOMP no 29109.61665.100613.1.1.10-5738 refere-se a saldos de
créditos decorrentes da sistemática não-cumulativa das contribuições que não puderam ser
utilizados nos respectivos períodos de apuração para o abatimento da respectiva contribuição
apurada nesses períodos;
(viii) tal fato pode ser demonstrado por meio das cópias dos PER/DCOMP’s e
DACON’s juntados aos autos;
(ix)
é nítido que se tratam de Pedidos de Ressarcimento diversos e de valores
distintos, não havendo que se falar em duplicidade dos pedidos, face à ausência de identidade
entre os mesmos;
(x)
com base no que dispõe o art. 17, da Lei no 11.033/2004, procedeu com o
Pedido de Ressarcimento dos valores correspondentes aos créditos da atividade agroindustrial
Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-007.497 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.722597/2014-46

relacionados a produtos que tiveram em sua saída, a suspensão do pagamento das contribuições,
discriminando a totalidade de créditos apurada no trimestre;
(xi)
a possibilidade de ressarcir o “crédito presumido” foi pacificada pelo
Poder Judiciário e pela PGFN, inclusive por meio de Ação Judicial proposta pela própria
Recorrente (Ação Declaratória no 0004051- 55.2012.4.03.6130 em trâmite perante a 2a Vara
Federal da Subseção Judiciária de Osasco – SP); e
(xii)
especificamente na Ação Judicial proposta, apesar de a referida discussão
se reportar aos meses de janeiro/1996 a março/2004 (período anterior ao crédito pleiteado nos
presentes autos), deve ser aplicado ao presente caso o mesmo entendimento, pois se trata do
mesmo “tipo” de direito creditório.
Ao final, pugna pelo provimento do recurso.
É o relatório.

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os demais pressupostos legais de
admissibilidade, dele, portanto, tomo conhecimento.
Aduz a Recorrente que os Pedidos de Ressarcimentos tratam de créditos distintos e que
não há duplicidade pois o PER/DCOMP n° 32306.53384.231213.1.1.10-1237, objeto da
presente discussão, refere-se a pedido de ressarcimento do crédito relacionado à
atividade agroindustrial, e o PER/DCOMP n° 29109.61665.100613.1.1.10-5738, refere-
se a pedido de ressarcimento de crédito regulares/normais decorrente da sistemática
não-cumulativa da contribuição.
Conforme consignado na decisão recorrida é incontroverso o fato de que a Recorrente
fez Pedido de Ressarcimento de créditos de PIS não-cumulativo - Mercado Interno (art.
17 da lei no 11.033/2004) e, posteriormente, apresentou novo pedido relativo ao mesmo
período, tributo/contribuição, e tipo de crédito.
Dos Pedidos de Ressarcimento, tem-se a identidade citada (período,
tributo/contribuição, e tipo de crédito):
Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-007.497 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.722597/2014-46

Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-007.497 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.722597/2014-46

O Pedido de Ressarcimento PER/DCOMP n° 32306.53384.231213.1.1.10-1237, objeto
do litígio, foi transmitido em data de 23/12/2013 e o Pedido de Ressarcimento
PER/DCOMP n° 29109.61665.100613.1.1.10-5738, foi transmitido anteriormente em
10/06/2013.
Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-007.497 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.722597/2014-46

Deve ser registrado que no Pedido de Ressarcimento PER/DCOMP n°
32306.53384.231213.1.1.10-1237 o Despacho Decisório foi proferido em 20/05/2014.
Assim, pelo histórico processual relatado, havia tempo hábil para que a Recorrente ao
invés de transmitir um novo Pedido de Ressarcimento tivesse efetivado a retificação do
Pedido de Ressarcimento originalmente transmitido.
Incorreu em erro procedimental a Recorrente.
A decisão recorrida assim traduz a matéria:
“14. A Secretaria da Receita Federal disciplinou o art. 74 por meio da IN no 1.300/2012.
15. A base legal citada no despacho decisório demonstra que há impedimento que o
pedido seja parcial, conforme é possível inferir da leitura do art. 32, §2o da IN no
1.300/2012:
Art. 32. O pedido de ressarcimento a que se referem os arts. 27, 28, 29 e 30 será
efetuado pela pessoa jurídica vendedora mediante a utilização do programa
PER/DCOMP ou, na impossibilidade de sua utilização, mediante formulário
acompanhado de documentação comprobatória do direito creditório.
§ 1o O pedido de ressarcimento dos créditos acumulados na forma do inciso II do caput
do art. 27, e do seu § 3o, referente ao saldo credor acumulado no período de 9 de
agosto de 2004 até o final do 1o (primeiro) trimestre-calendário de 2005, poderá ser
efetuado somente a partir de 19 de maio de 2005.
§ 2o Cada pedido de ressarcimento deverá:
I - referir-se a um único trimestre-calendário; e
II - ser efetuado pelo saldo credor remanescente no trimestre calendário, líquido das
utilizações por desconto ou compensação. (negritado)
16. Cabe esclarecer que não há previsão legal para que a interessada faça pedidos de
ressarcimento separados e complementares, já que conforme art. 32 §2o da IN no
1300/2012 o pedido deve ser efetuado pelo saldo credor remanescente no trimestre
liquido das utilizações por desconto ou compensação.
17. Assim, a interessada não pode efetuar uma demonstração de crédito, solicitar
ressarcimento do saldo e, posteriormente, solicitar ressarcimento de valores não
incluídos no primeiro pedido sem retificá-lo, mesmo porque a apuração é única e não há
como pedir parcelas de créditos de não cumulatividade não pleiteado inicialmente.
18. O procedimento correto seria, se identificados créditos não incluídos, a interessada
retificar o pedido de ressarcimento, respeitados é claro, o prazo decadencial e demais
limitações da legislação.
19. Em síntese, ao contrário do que afirma o contribuinte, há impedimento para a
transmissão de mais de um Pedido de Ressarcimento de créditos de PIS/Pasep Não-
Cumulativo – Mercado Interno para um mesmo período de apuração, motivo pelo qual
foi acertado o indeferimento do PER em discussão por duplicidade.”
Em caso semelhante ao presente, sobre a necessidade de se retificar o
Pedido de Ressarcimento, assim decidiu recentemente o CARF:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/10/2009 a 31/12/2009
PEDIDO DE RESSARCIMENTO. DUPLICIDADE.
O pedido de ressarcimento deve ser efetuado pelo saldo credor remanescente no
trimestre-calendário, líquido das utilizações por desconto ou compensação. Apurando-se
crédito extemporâneo após o envio de pedido de ressarcimento, o contribuinte deve
retificar as declarações apresentadas inclusive o Pedido de Ressarcimento.” (Processo no
Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-007.497 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.722597/2014-46

11543.720173/2012-79; Acórdão no 3302-008.572; Relator Conselheiro Corintho
Oliveira Machado; sessão de 24/06/2020)
Do voto condutor transcrevo:
“A base legal citada na intimação e no despacho decisório demonstra que há
impedimento que o pedido seja parcial, conforme é possível inferir da leitura do art. 28,
§2o da IN 900/2008:
Art. 28 O pedido de ressarcimento a que se refere o art. 27 será efetuado pela pessoa
jurídica vendedora mediante a utilização do programa PER/DCOMP ou, na
impossibilidade de sua utilização, mediante petição/declaração em meio papel
acompanhada de documentação comprobatória do direito creditório.
§ 1o O pedido de ressarcimento dos créditos acumulados na forma do inciso II do caput
e do § 3o do art. 27, referente ao saldo credor acumulado no período de 9 de agosto de
2004 até o final do 1o (primeiro) trimestre-calendário de 2005, somente poderá ser
efetuado a partir de 19 de maio de 2005.
§ 2o Cada pedido de ressarcimento deverá:
I - referir-se a um único trimestre-calendário; e II - ser efetuado pelo saldo credor
remanescente no trimestre-calendário, líquido das utilizações por desconto ou
compensação. (negritado)
Cabe esclarecer que não há previsão legal para que a interessada faça pedidos de
ressarcimento complementares, já que conforme art. 28 §2o da IN 900/2008 o pedido
deve ser efetuado pelo saldo credor remanescente no trimestre liquido das utilizações
por desconto ou compensação.
Assim, a interessada não pode efetuar uma demonstração de crédito, solicitar
ressarcimento do saldo e, posteriormente, solicitar ressarcimento de valores não
incluídos no primeiro pedido sem retificá-lo, mesmo porque a apuração é única e não há
como pedir parcelas de créditos de não cumulatividade não pleiteado inicialmente.
O procedimento correto seria se identificado créditos não incluídos no DACON, a
interessada deveria retificar as declarações apresentadas, inclusive o pedido de
ressarcimento, respeitados é claro, o prazo decadencial e as limitações do art. 76 e
seguintes da IN 900/2008.”
Diante do exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário interposto.
Conclusão

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso.
(assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira – Presidente Redator

Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-007.497 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.722597/2014-46

Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital